Tribunal: TJDFT
Processo: 0723355-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. ICMS. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS. PREVISÃO NA CRFB/88 E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DO FISCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido. No caso, pretende o recorrente que seja declarada inexistente a sua obrigação tributária de pagar diferenças de ICMS ao vender mercadorias para outros Estados, uma vez que é optante do simples nacional. Afirma que a incidência da diferença tributária ofende os princípios da uniformidade geográfica, da isonomia (e do tratamento diferenciado que deve ser dado às micro e pequenas empresas) e do não-confisco.
2. O simples nacional é programa de facilitação tributária que tem fundamento da própria Constituição Federal (art. 179 da CRFB/88), e visa estimular o crescimento de micro e pequenas empresas no território nacional. Sua regulamentação legal está presente na Lei Complementar no 123/2006, que estipula, em seu art. 13, VII, que o recolhimento tributário mensal em documento único de arrecadação também alcança o ICMS.
3. O mesmo dispositivo legal supracitado, entretanto, em seu §1o, XIII, alíneas g, II, e h, estabelece que o simples nacional não exclui a incidência do ICMS relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, quando as aquisições das mercadorias se dão em outros Estados. Deste modo, verifico que a cobrança de tal diferença de alíquotas é constitucional, principalmente porque a própria CRFB/88, em seu art. 155, §2o, VII, determina a referida incidência.
4. Neste raciocínio, inexiste ofensa ao princípio da uniformidade geográfica na cobrança em questão, pois o objetivo do legislador constituinte, ao estabelecer a cobrança da diferença de alíquotas, foi justamente de equalizar a arrecadação tributária entre os Estados-membros envolvidos.
5. Ademais, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, nos termos do art. 13, § 1o., XIII, g, da LC 123/2006, norma compatível com a Constituição Federal de 1988, o enquadramento no regime Simples Nacional não afasta a incidência do ICMS devido nas operações com mercadorias oriundas de outros Estados, sujeitas à antecipação do recolhimento do imposto (STJ, AgRg no RMS 29.259/AM, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 06/10/2015). Assim, não há que se falar em ofensa à isonomia ou ao tratamento jurídico diferenciado que deve ser destinado às empresas optantes do Simples Nacional.
6. Este também é o entendimento que vem sendo adotado pelas Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1182191, 07193889520188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no PJe: 8/7/2019. Partes: Festança Distribuidora de Embalagens LTDA – ME versus Distrito Federal; Acórdão 1035695, 07000835620178070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Partes: Gráfica e Editora Rosseto Eireli – ME versus Distrito Federal.
7. Também não há que se falar em confisco através da cobrança em questão, uma vez que, além de se tratar de instituto que possui previsão na própria CRFB/88, como já ressaltado, o recorrente não trouxe elementos concretos que demonstrem o excesso de tributação que está suportando em razão do pagamento da diferença de ICMS.
8. Por fim, a aplicação da retroatividade da lei tributária ao ato ainda não definitivamente julgado, prevista no art. 106, II, do CTN, não possui qualquer relação com esta lide, já que se trata de instituto aplicável apenas às infrações tributárias.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.